Tribunal: STF
Processo: HC 69044
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
- "HABEAS CORPUS".  Reincidencia.  Prescrição  da  Pretensão
punitiva.
         O acréscimo de que cuida o art. 110, CAPUT, do Código  Penal
não  se  aplica  a  prescrição  da  pretensão  punitiva.   Prescrição
superveniente caracterizada tendo em vista o QUANTUM da pena  imposta
e a ausência de recurso da acusação. Extinção da punibilidade.
         Ordem concedida.